Tribunal: TCU
Processo: 018.853/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Unidade Técnica acerca do descumprimento, por Ministérios e suas unidades vinculadas, das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos

Inteiro teor:
Acórdão 1903/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Secretaria-Executiva do Ministério do Esporte (Felipe Mateus Sampaio da Silva, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno), dilatando por 39 (trinta e nove) dias os prazos para cumprimento dos termos Ofício de Notificação de Acórdão 0362/2025-TCU/AudEducação, a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, encerrando-se em 12/9/2025, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 018.853/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos/Entidades: Agência Nacional do Cinema; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Cultural Palmares; Fundação Nacional de Artes; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Ministério da Cultura; Ministério da Igualdade Racial; Ministério das Mulheres; Ministério do Esporte; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.